Tribunal: TJBA
Processo: 8005157-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005157-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: MARIA FERNANDA RODRIGUES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SANTOS ARAGAO, GABRYEL ROCHA ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade e abusividade de reajuste praticado por instituição de ensino, diante da insuficiência probatória quanto à proporcionalidade do aumento de 7,44% aplicado às mensalidades escolares. A Embargante alegou omissões e erro de fato no julgado, sustentando que a planilha de custos apresentada não teria sido devidamente analisada e que haveria omissão quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, no tocante à excludente de engano justificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao afastar a legalidade do reajuste por ausência de análise adequada da planilha de custos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da excludente de engano justificável para fins de afastamento da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a insuficiência de provas quanto à legalidade do reajuste, destacando que a Embargante não apresentou planilha auditável, detalhada e proporcional ao aumento aplicado, sendo insubsistentes as alegações de omissão ou erro de fato.

A discussão quanto à forma ou adequação da planilha foi superada pelo conteúdo e pela ausência de nexo técnico entre os supostos custos e o reajuste, sendo correta a adoção do INPC como índice substitutivo para recomposição do equilíbrio contratual.

A alegação de omissão quanto ao engano justificável para afastamento da repetição em dobro foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que adotou entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, dispensando a análise subjetiva da conduta da instituição.

A pretensão de prequestionamento não obriga o julgador a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que o tema tenha sido analisado sob os fundamentos jurídicos pertinentes à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005157-10.2024.8.05.0146
, em que figuram como Embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Embargada MARIA FERNANDA RODRIGUES DE MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça